Tribunal: TJBA
Processo: 8002147-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002147-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LARISSA ELISIA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE DE CARTÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CANDIDATA APROVADA NO CADASTRO DE RESERVA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES MANEJADO COM BASE NO TEMA 784/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na tese firmada no Tema 784/STF.

II - A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 784/STF, ao concluir que estava correto o entendimento adotado pelo acórdão recorrido no sentido de que a acionante possui direito subjetivo à sua nomeação e posse no cargo de técnico judiciário/escrevente de cartório do TJ, ante a constatação de que a preterição à sua nomeação ocorreu na vigência do concurso público realizado.

III A decisão agravada está em conformidade com o Tema 784/STF, eis que restou devidamente comprovado que a preterição à nomeação e posse da candidata ocorreu na vigência do concurso público realizado.

IV - Agravo Interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002147-73.2022.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravada, LARISSA ELISIA COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.